Tribunal: TJDFT
Processo: 0720542-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BERNARDO TALAMINI NUNES DE ALMEIDA em face de decisão interlocutória, proferida nos autos de ação revisional de contrato c/c reequilíbrio contratual c/c obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência ajuizada em face de SW4 IMÓVEIS LTDA, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela em relação ao índice de correção das parcelas do contrato. Argumenta, em síntese, que ao indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, o magistrado a quo busca igualar o consumidor e a empresa fornecedora, sob alegação de que o agravante não teria prejuízo pois poderia compensar eventual crédito no futuro. Explica que a transação foi pactuada em 150 (cento e cinquenta) parcelas mensais e sucessiva, foi avençado que todas as parcelas pactuadas sofreriam reajustes mensais, baseado no indexador IGPM. Aduz que após alguns meses, o IGPM sofreu uma verdadeira escalada, totalmente imprevisível. No momento do protocolo da ação, em maio de 2021, o índice do IGPM é de 2,94% com alta acumulada de 31,30% nos últimos 12 meses. Adverte que vários moradores do condomínio venderam seus imóveis por não suportarem o ônus, que se tornou excessivo. Entretanto, o agravante busca restabelecer o equilíbrio do contrato formado com a agravada. Requer, liminarmente, seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela para que sejam efetuados os depósitos em juízo, no valor de R$ 2.510,50, até o fim das obras estruturais do condomínio. Subsidiariamente, requer a troca do índice de correção do IGPM pelo IPCA ou outro indexador. No mérito a confirmação da medida concedida. Preparo (ID 26780472 e 26780474) É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo nos moldes requeridos. Sem dúvida a oscilação do IGPM desde 2020 poderá respaldar várias ações judiciais a fim de restabelecer a o equilíbrio das prestações contratuais. Entretanto, não vislumbrei a urgência do deferimento antes que a parte adversa compareça aos autos. Consta que foi marcada audiência de conciliação para o dia 23/07/2021 às 17h e que o mandado de citação e intimação foi cumprido. Ademais, com o ajuizamento da ação as cláusulas serão discutidas e decididas de forma definitiva, principalmente sobre a alteração, ou não do índice de ajuste do contrato. Esclareço que não encontrei nos autos a recusa da parte adversa em receber as parcelas no valor inicialmente contratado, que justificasse o pedido de consignação das parcelas. Neste juízo de probabilidade, as alegações trazidas direcionam-se ao prudente prestígio do contraditório e da ampla defesa a fim de estabelecer melhor os contornos do direito pleiteado, visto não existirem para o momento processual elementos cabais e evidentes para concessão inaudita altera pars da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhes juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.